Tribunal: TJSP
Processo: 0378726-03.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL – E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL – E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário provido, em parte. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0378726-03.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUIZO EX-
OFFICIO e Apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
ANTONIO BRICHESI, ADILSON JORGE, ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS,
ASSUERIO CORREIA DE OLIVEIRA, ANTONIO RODRIGUES, ANTONIO
ALVES DOS SANTOS, BENEDITO RIBEIRO, CLEUSE JOSE PAZZETO,
DELFINO STAFANATE FAVARO, DAMIAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO,
EURICO HERCULANO LINS, ERNANDES ROZEMBRA, FRANCISCO ZEVIANI,
GILDASIO DE SOUZA E SILVA, IVO TIBURCIO DE OLIVEIRA, JOSE
SPADACCINI, JUVENTINO BARBOSA, JOAO FRANCISCO, LUIZ ANTONIO
PIRES, LUIZ VIEIRA, MANOEL CARRINHO DE CASTRO, MARCOS ANTONIO
DOS SANTOS, NORBERTO CASTANHO, NELSON FERNANDES DE PAULA,
NATALINO DA SILVA, PAUL DOS SANTOS, SEZEFREDO SILVEIRA GOMES,
SEBASTIAO GOMES FILHO, VALENTIM QUERINO RIBEIRO e WALTER
FLORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao reexame necessário e negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0378726-03.2009.8.26.0000 -Voto no 30.544
2
VOTO No 30.544
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0378726-03.2009.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADOS: ANTONIO BRICHESI E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL
RECURSOS ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A
TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART.
1.040, II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO
ENCARGOS DA MORA
JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No
11.960/09 TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a
servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos
Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento.
Adequação do julgado. Reexame necessário provido, em parte.
Recurso desprovido.
Ao relatório de fls. 390/391, acrescenta-se
que esta E. Câmara acolheu, em parte, o reexame necessário e negou
provimento ao recurso, afastada a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram
recursos
extraordinário
e
especial, com contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Especial no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040,
II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa
dos autos a E. Câmara para reapreciação da decisão. As partes não se
opuseram ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0378726-03.2009.8.26.0000 -Voto no 30.544
3
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na
parte que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da poupança, devendo incidir
o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e
da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos
termos do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema
no 905, sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0378726-03.2009.8.26.0000 -Voto no 30.544
4
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
Por essas razões, para adequação do
julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de
retratação, dá-se provimento, em parte, ao reexame necessário e nega-se
provimento ao recurso, determinando-se o cumprimento do decidido no RE no
870.947-SE, Tema no 810 do STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do
STJ, mantido, no mais, o acórdão recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator